Tribunal: TJDFT
Processo: 0709396-42.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE EXAME. FIXAÇÃO DO VALOR DAS ASTREINTES. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE RECURSAL SUSCITADA DE OFÍCIO. DANO MORAL. RAZÓAVEL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO ACOLHIDA. NA PARTE CONHECIDA NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou procedente os pedidos formulados na inicial, para condenar a parte ré a promover a cobertura e autorização do exame de biópsia de próstata com fusão de imagem e ao pagamento de reparação por dano moral no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais). Em seu recurso a parte recorrente postula a condenação da parte recorrida ao pagamento das astreintes fixadas na decisão de antecipação de tutela, assim como a majoração da condenação em danos morais, porquanto teria passado por situação de humilhação e constrangimento em razão da negativa na cobertura do exame.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça (ID 20540159). Contrarrazões apresentadas (ID 20540164).
III. As astreintes constituem multa processual imposta para a hipótese de descumprimento de obrigação de fazer ou de não fazer, com amparo nos arts. 536 e 537 do Código de Processo Civil, e tem por objetivo garantir a efetividade da tutela jurisdicional. Assim, a sua função é exatamente no sentido de superar a recalcitrância do devedor em cumprir a determinação judicial, incidindo o seu ônus a partir da ciência do obrigado e da sua inércia em adimplir a obrigação voluntariamente.
IV. No caso, é de se conhecer a falta de interesse recursal no que tange a fixação de astreintes, considerando que o juízo a quo, em sede de concessão de tutela de urgência, fixou as astreintes, delimitando os parâmetros de incidência em caso de eventual descumprimento da decisão judicial. Nesse sentido a sentença de procedência do pedido - que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência - torna-se plenamente eficaz, permitindo execução após o trânsito em julgado.
V. Resta claro que a multa diária fixada antecipadamente ou na sentença, consoante CPC, art. 461, §§ 3o e 4o só será exigível após o trânsito em julgado da sentença que julga procedente a ação, sendo devida, todavia, desde o dia em que se deu o descumprimento, de modo que com o advento da sentença de procedência que confirmou a tutela de urgência, mostra-se devida a multa pretendida pela parte recorrente, devendo tal pleito ser manejado em procedimento de cumprimento de sentença, não havendo interesse recursal na reiteração da multa processual já fixada, o que enseja o não conhecimento do recurso nesta parte.
VI. Avançando no mérito, verifica-se que a recusa na autorização para realização do exame quanto a parte recorrente já havia efetuado toda a preparação pré-exame, certamente gerou abalo psíquico e angústia apto a configurar danos de cunho moral, pois a negativa de cobertura ofende o direito fundamental à saúde e à vida. Portanto, devida a manutenção da reparação fixada na sentença.
VII. A indenização por danos morais possui três finalidades, quais sejam, a prestação pecuniária serve como meio de compensação pelos constrangimentos, aborrecimentos e humilhações experimentados pela parte requerente, punição para a parte requerida e prevenção futura quanto a fatos semelhantes.
VIII. Não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.
IX. Atento às diretrizes acima elencadas, entende-se o montante de R$ 3.000,00, como suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa.
X. Recurso conhecido em parte. Preliminar de falta de interesse recursal suscitada de ofício e acolhida, na parte conhecida, não provido. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do NCPC, que ora defiro.